Tribunal: TCU
Processo: 022.169/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do objeto de contrato de repasse que teve por objeto a construção de 62 unidades habitacionais com infraestrutura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Recurso de Revisão interposto por João Ribeiro Barroso em face do Acórdão 1862/2019-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Bruno Dantas). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, conhecer do Recurso de Revisão interposto por João Ribeiro Barroso para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1862/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de João Ribeiro Barroso, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.